Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720072-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: LARA MONTEIRO ABREU DESPACHO Trata-se de apelação cível manejada por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos do presente cumprimento de sentença por ele proposto em face de LARA MONTEIRO ABREU, extinguiu a etapa satisfativa com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, condenando o ora recorrente nas custas e em honorários (ID. 39605599). Da leitura dos autos, nota-se que há um prévio acordo assinado entre as partes, o qual não foi homologado por força da discordância do causídico da devedora, mas que, contudo, a apelada, segundo consta, vem cumprindo. Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Na situação em comento, considerando que há vontade das partes em buscar uma melhor forma de satisfazer o débito vindicado neste cumprimento de sentença e, em observância a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste egrégio Tribunal de Justiça (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, reputo válida a designação de uma derradeira oportunidade as partes para rediscutir os termos do litígio e, eventualmente, chegar a um acordo que seja benéfico e atenda aos interesses de ambos os litigantes. Nestes termos, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora